Tribunal: STF
Processo: HC 270235
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Douglas Victor Coelho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 229.787/MG (doc. 9).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] preso preventivamente em 31.10.2025 pela prática do delito compendiado no art. 33 [tráfico] da Lei 11.343/06 [...]” (doc. 6, p. 1).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que “[a] decisão que decretou a segregação cautelar baseou-se, única e exclusivamente, na existência de reincidência do Paciente, sem apontar qualquer elemento concreto e contemporâneo que justificasse a medida extrema como necessária para a garantia da ordem pública” (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, “[...] requer seja deferido pedido liminar, bem como ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM PARA CASSAR O DECRETO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE, atentando a hodierna jurisprudência dos Tribunais Superiores” (doc. 1, p. 5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantida a prisão preventiva do agravante pelo delito de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a gravidade dos fatos apurados, a reincidência específica do agravante e a apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico. 3. Outra questão em discussão é a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar, considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos apurados, que envolvem tráfico de drogas e apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie e apetrechos característicos do tráfico. 5. A reincidência específica do agravante, que possui condenações anteriores por tráfico de drogas e furto qualificado, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social, justificando a manutenção da prisão preventiva. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para acautelar a ordem pública, considerando a reiterada conduta delitiva do agravante e o risco de continuidade na prática criminosa. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente. (doc. 9, pp. 1-2 – grifei).
 
[...]
No decreto preventivo, constou:
“Os elementos informativos coligidos até o momento narram quadro fático de extrema gravidade. Segundo consta, após o recebimento de inúmeras denúncias anônimas via Disque-Denúncia 181, que apontavam o estabelecimento comercial denominado ‘Adega dos Cria’ como ponto de intensa traficância de drogas, sendo o autuado Douglas, vulgo ‘DG’, o principal responsável pela atividade ilícita, foi deflagrada a ‘Operação Baco – Adegas do Crime’ em 29 de outubro de 2025. No local, os agentes públicos procederam â abordagem. Com o conduzido Pedro Henrique (funcionário do estabelecimento), foram encontrados 07 (sete) papelotes de substância análoga à cocaína, além de R$ 60,00 em espécie. No interior do estabelecimento, em cômodos de acesso restrito e utilizados por Douglas, foram localizadas diversas porções de substância análoga à maconha, parte dela já fracionada e embalada para venda em sacos ziplock, uma balança de precisão, e a vultosa quantia de R$ 27.423,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais) em dinheiro. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos de Constatação Preliminar, que atestaram resultado positivo para cocaína (3,62g) e Cannabis Sativa L. (52,30g). Os indícios de autoria em desfavor de Douglas Victor Coelho são robustos. Além de ser apontado por múltiplas denúncias como o proprietário do ponto de drogas, foi em seu quarto e em áreas por ele controladas que se encontrou a maior parte do entorpecente, apetrechos característicos do tráfico (balança e embalagens) e uma quantia em dinheiro de origem duvidosa e incompatível com a modesta atividade comercial alegada. A narrativa coesa dos policiais militares, agentes públicos cuja palavra goza de fé pública, corrobora integralmente a situação de flagrância de um crime de natureza permanente. A Defesa pleiteou a substituição da prisão por domiciliar, ao argumento de que o autuado seria o único responsável pelos cuidados de suas filhas gêmeas de 2 (dois) anos, uma vez que a genitora das crianças estaria em tratamento psiquiátrico. A despeito da nobreza da norma protetiva da primeira infância (art. 318, VI, do CPP), sua aplicação não é automática e deve ser sopesada com os demais valores constitucionais, em especial a segurança e a ordem pública. No presente caso, a excepcionalíssima gravidade dos fatos e o robusto histórico criminal do autuado, indicativo de elevado risco de reiteração, desautorizam a concessão do benefício. Digno de nota, ainda, que o autuado não comprovou ser o único responsável pelos cuidados da prole. A colocação do autuado em prisão domiciliar, considerando que o crime era praticado justamente a partir de seu local de moradia e trabalho, seria inócua e representaria um salvo-conduto para a continuidade da atividade de tráfico, colocando em risco não apenas a sociedade, mas potencialmente as próprias menores que se visa proteger. A proteção da ordem pública prevalece, neste caso, sobre o interesse individual do custodiado, que deliberadamente e pôs em situação de risco ao reincidir na criminalidade. Portanto, indefiro o pedido de substituição da prisão por domiciliar. O delito em apuração, de natureza equipara a crime hediondo, tem pena máxima abstrata superior a quatro anos. Portanto, a segregação cautelar do autuado também atende ao requisito previsto no artigo 313, I, do CPP. Ademais, o autuado em comento é multirreincidente, e, inclusive, reincidente especifico, uma vez que pesa em seu desfavor condenação pelo cometimento do delito de tráfico e associação para o tráfico, vide autos de n. 0064970-18.2014.8.13.0313, tráfico privilegiado, vide autos de n. 0300176-12.2014.8.13.0313 e furto qualificado, vide autos de n. 0058344-07.2019.8.13.0313. Desse modo, a segregação cautelar do autuado também atende ao requisito previsto no artigo 313, II, do CPP. Portanto, diante da aparente confirmação da denúncia recebida pelos militares e do constante envolvimento do autuado em fatos supostamente criminosos, ao menos em sede de cognição sumária, revelada está a sua recalcitrância e descaso pela Justiça e o perigo de sua liberdade ao meio social, revelando-se necessária a imposição da medida extrema por parte do Judiciário. Do mesmo modo, ao menos nesse primeiro momento, entendo que a substituição da segregação corpórea por outas medidas cautelares não seria suficiente, tampouco adequada ao caso. Nesse contexto, para o restabelecimento da ordem pública (art. 312 do CPP), recomenda-se que a conduzida aguarde presa o julgamento, visto que solto encontrará os mesmos estímulos para continuar sua escalada criminosa” (e-STJ, fls. 233-234).
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Como se vê, o decreto prisional fundamentou-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados. Segundo consta, o agravante foi preso no contexto da “Operação Baco – Adegas do Crime” após o recebimento de inúmeras denúncias anônimas, que apontavam o estabelecimento comercial denominado “Adega dos Cria” como ponto de intensa traficância de drogas, sendo o agravante, o principal responsável pela atividade ilícita. No local, os agentes encontraram com o coautuado Pedro Henrique (funcionário do estabelecimento), 7 papelotes de substância análoga à cocaína, além de R$ 60,00 em espécie. No interior do estabelecimento, em cômodos de acesso restrito e utilizados por Douglas, foram localizadas diversas porções de substância análoga à maconha (52,30g), parte dela já fracionada e embalada para venda em sacos ziplock, uma balança de precisão, e a vultosa quantia de R$ 27.423,00 em dinheiro.
A prisão preventiva também está fundada no risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente específico, além de ostentar outras condenações por tráfico privilegiado e furto qualificado. (doc. 9, pp. 3-4 – grifei).
 
O acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o risco concreto de reiteração delitiva mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] preso em flagrante, convertida em custódia preventiva, por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06)”. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 263.096 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. Caso em exame 1. Paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. Questão em discussão 2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Os fatores declinados pelas instâncias antecedentes justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (CPP, art. 312), sobretudo porque, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (crack e maconha), bem como de petrechos relacionados ao seu comércio, há fundado risco de reiteração delitiva. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 267.954 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 30 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator